Tribunal: TJPA
Processo: 0038468-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038468-17.2015.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, A F ROCHA TURISMO LTDA

APELADO: ANTONIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0038468-17.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Cível da Comarca de Belém

RECORRENTE
: A F ROCHA TURISMO LTDA-ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO

RECORRIDO
: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Correção Monetária e Juros Moratórios. Liquidação Extrajudicial. Fase de Conhecimento. Inaplicabilidade do Art. 18 da Lei nº 6.024/74.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., em liquidação extrajudicial, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. A embargante aponta omissão quanto à suspensão da incidência de juros e correção monetária em razão da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/74.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação da suspensão de juros e correção monetária à luz do regime especial de liquidação extrajudicial da seguradora; (ii) verificar se é cabível, na fase de conhecimento, o afastamento de tais consectários legais com base na legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão e registrar expressamente a aplicação dos consectários legais.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão da fluência dos juros moratórios e da correção monetária, prevista no art. 18 da Lei nº 6.024/74, aplica-se exclusivamente à fase de execução.

5. Durante a fase de conhecimento, em que se forma o título executivo judicial, não se aplica tal suspensão, sendo devidos os juros e a correção até ulterior análise no cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
sem efeito modificativo
, apenas para sanar omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do art. 18 da Lei nº 6.024/74.

Tese de julgamento
:

"A suspensão dos juros moratórios e da correção monetária prevista no art. 18 da Lei nº 6.024/74 somente se aplica na fase de cumprimento de sentença, não sendo oponível à fase de conhecimento."

"É cabível a incidência dos consectários legais na formação do título judicial contra empresa em liquidação extrajudicial, sem prejuízo de eventual suspensão futura em sede executiva."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0038468-17.2015.8.14.0301; Recorrente: A F ROCHA TURISMO LTDA-ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO; Recorrido: ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e ACOLHER os embargos de declaração, sem efeito modificativo
, para suprir omissão quanto à aplicação dos juros moratórios e da correção monetária em condenação proferida contra seguradora em liquidação extrajudicial, mantendo, no mais, incólume o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
A F ROCHA TURISMO LTDA-ME
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., em liquidação extrajudicial
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por
ANTÔNIO MARCOS FERREIRA DE SOUZA
, decorrente de acidente de trânsito envolvendo transporte rodoviário de passageiros.

A sentença apelada foi objeto de reforma parcial por acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado, o qual reconheceu a responsabilidade objetiva do transportador e da seguradora condenando os recorrentes ao pagamento de indenização.

Contra o referido acórdão, a recorrente
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, opôs
Embargos de Declaração
(Id. 27276009), nos quais sustenta, em síntese: a existência de omissão na decisão quanto à ausência de menção à suspensão dos juros moratórios e da correção monetária em virtude da decretação da liquidação extrajudicial da seguradora, com fundamento no art. 18, alíneas “a”, “d” e “f”, da Lei 6.024/74, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça;

Requer seja suprida a omissão para que conste do julgado a vedação à exigibilidade imediata da condenação, com expedição de certidão de crédito, sem juros ou correção até o integral pagamento do passivo da seguradora liquidanda.

Requereu, ao final, o recebimento e provimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar os vícios apontados.

Certidão lançada no Id. 27902996 atesta que transcorreu
in albis
o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a responsabilidade civil da seguradora pelos danos sofridos pelo recorrido em razão de acidente de trânsito.

A embargante alega a existência de omissão quanto à incidência de
juros moratórios e correção monetária
sobre o crédito judicialmente reconhecido, apontando expressamente a inaplicabilidade de tais consectários em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18, alíneas
"d"
e
"f"
, da Lei nº 6.024/74.

Com razão a embargante quanto à alegação de
omissão
.

De fato, o acórdão objurgado deixou de se manifestar expressamente sobre a incidência dos consectários legais da condenação – juros de mora e correção monetária – em relação à massa liquidanda, não obstante o tema tenha sido oportunamente suscitado em sede recursal.

Assim, acolho os embargos para
sanar a omissão
, enfrentando de forma expressa a matéria.

Da inaplicabilidade da suspensão dos juros e correção monetária na fase de conhecimento

Quanto ao
mérito da questão suscitada
, ou seja, se haveria ou não suspensão da correção monetária e dos juros moratórios nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/74,
não assiste razão à embargante
.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm entendimento
assentado
de que
a suspensão da fluência de juros e da correção monetária prevista no art. 18 da Lei nº 6.024/74 aplica-se à fase de execução do título judicial e não ao processo de conhecimento
, onde se forma esse título.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes tanto do STJ como deste E. TJPA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO DE SUSPENSÃO
. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, II, § 1º, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. VANTAGEM EXAGERADA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS PARTICULARIDADES DO CASO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP N. 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC DE 1973. RETORNO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades em liquidação extrajudicial deve ser interpretada com temperamento, afastando-se sua incidência nos processos de conhecimento que buscam obter declaração judicial de crédito, a qual interferirá na formação do título executivo, que, no processo de liquidação, será passível de habilitação sem implicar a redução do acervo patrimonial da massa objeto de liquidação.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial.

3. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

4. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

5. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

6. O simples confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem que seja analisada efetivamente eventual vantagem exagerada, que justificaria a limitação determinada para o contrato, vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

7. Agravo interno provido em parte.

(AgInt no AREsp n. 2.554.561/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DA TRANSPORTE VIANORTE LTDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. RECURSO DA NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEÍCULO SEGURADO PELA APELANTE. LIMITAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO VALOR DA APÓLICE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESNECESSIDADE, NESTA FASE, DE HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. O veículo envolvido no sinistro objeto da lide se encontrava registrado em nome da apelante .

2. Danos materiais decorrentes dos danos sofridos pelo veículo da autora. Ausência de norma legal que determine a apresentação de 03 (três) orçamentos. Notas fiscais válidas .

3. Pagamento dos lucros cessantes decorrentes de aluguel de veículo semelhante ao danificado para a continuação da atividade da autora.

2. Fluência de juros e de correção monetária na fase de conhecimento. Art. 18, alíneas d e f da Lei n. 6.024/1974. Desnecessidade de habilitação no quadro geral de credores;

3. Dever de indenizar configurado. Danos materiais e lucros cessantes devidos e comprovados. Responsabilidade civil objetiva. Não configuração de causas excludentes. Nexo causal e dano demonstrados;

4. Honorários Advocatícios devidos em razão da sucumbência;

5. Recursos conhecidos e não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004668920128140201 18717140, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou procedente a denunciação da lide, reconhecendo sua responsabilidade solidária no pagamento da condenação. A seguradora recorreu, alegando, entre outros pontos, a suspensão dos juros de mora e correção monetária em razão de sua liquidação extrajudicial, a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores e a ausência de comprovação dos fatos que fundamentam a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível suspender a correção monetária e os juros de mora em razão da liquidação extrajudicial da seguradora; (ii) se a habilitação do crédito no quadro geral de credores deve preceder a execução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos juros de mora e correção monetária não se aplica em processos de conhecimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois o credor ainda busca a obtenção de título executivo judicial.

4. A habilitação de crédito no quadro geral de credores pressupõe a existência de um título executivo, o que só ocorre após o trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito.

5. A argumentação da Nobre Seguradora sobre a ausência de provas e a culpa concorrente não merece acolhimento, pois a denunciação da lide não permite a rediscussão dos fatos entre a apelante e a autora principal, restringindo-se à relação entre a seguradora e a empresa Eurobus.

6. A responsabilidade solidária da seguradora pelo pagamento da condenação mantém-se, sendo devido o pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de juros de mora e correção monetária não se aplica em processos de conhecimento em que se busca a formação de título executivo judicial.

2. A habilitação de crédito no quadro geral de credores pressupõe a existência de título executivo, o que ocorre apenas após o trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 125; Lei 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2 .554.561/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j . 09.09.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00600894120138140301 22958216, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, a
suspensão da incidência de juros moratórios e de correção monetária
, invocada pela embargante com base no art. 18 da Lei nº 6.024/74,
somente poderá ser discutida e eventualmente aplicada na fase de cumprimento de sentença
, quando se analisará a forma de satisfação do crédito judicialmente reconhecido, inclusive quanto à necessidade de habilitação junto ao quadro geral de credores.

No atual estágio processual – de formação do título executivo judicial –
devem ser mantidos os consectários legais da condenação
, inclusive a incidência de juros e correção, ainda que posteriormente sua exigibilidade possa ser suspensa por imposição legal, conforme eventuais medidas a serem adotadas na fase executiva.

III – Conclusão

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão quanto à aplicação de juros e correção monetária, sem, contudo, conferir-lhes efeito modificativo
, mantendo-se
íntegro
o acórdão embargado quanto ao mérito da condenação, inclusive no que tange à incidência de juros e correção monetária, os quais são devidos nesta fase processual,
mantendo assim a sentença objurgada também neste ponto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 01/10/2025